Tribunal: TJDFT
Processo: 0703913-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA. DANOS MATERIAIS DE ORDEM MÉDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INDEVIDA REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
I. A hipótese dos autos não se amolda ao disposto do art. 72 do Código de Processo Civil, assim, correta a submissão do réu aos efeitos da revelia, ao deixar de impugnar especificamente os argumentos vertidos na inicial, limitando-se a apresentar contestação por negativa geral, deve o réu arcar com as consequências da deficiência da peça de defesa, o que torna cabível a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.
II. A contumácia do réu traz como efeito material a presunção relativa da veracidade dos fatos articulados pelo autor na petição inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.
III. No caso, não verificado a nexo causal do acidente e o tratamento psicológico a que o autor foi submetido. Portanto, inviável a indenização dos custos da consulta, medicamento e internação.
IV. In casu, não se trata de sucumbência mínima, portanto, correta a condenação das partes na proporção de 50% das despesas processuais.
V. Recurso de Apelação conhecido e não provido.